Tribunal: TJDFT
Processo: 0731687-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES PROCESSUAIS. NÃO APLICAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil.
2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
3. Não há relação de consumo entre seguradora e concessionária de serviços públicos de energia elétrica. A autora/seguradora visa o ressarcimento do valor dispendido para cobertura de dano elétrico em elevador do condomínio/segurado. Todavia, não adquiriu nem é destinatária final dos serviços oferecidos pela ré/concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput, do CDC). Ademais, não há desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
4. A incidência do CDC, no caso, decorre da relação originária entre condomínio e concessionária. O debate sobre o direito ao ressarcimento de valores pagos ao condomínio envolve – indiretamente – a análise do dever da concessionária com relação ao consumidor, mas – somente por esse fato – não transforma a seguradora em consumidora. A sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil, não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica, na hipótese, como pessoa jurídica consumidora.
5. O juízo equivocou-se ao inverter o ônus da prova com base nas normas do CDC. Todavia, como a decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova não foi alvo de agravo de instrumento, a matéria está preclusa.
6. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, independe da existência de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
7. Embora objetiva, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos depende da comprovação da existência de conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade entre eles.
8. Na hipótese, a autora/seguradora não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre o dano elétrico ocorrido no elevador do condomínio/segurado e a atividade da ré/concessionária. O laudo técnico juntado aos autos não vincula o dano ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Menciona apenas que houve oscilação na rede elétrica, fato este que pode ser causado por diversas outras causas não relacionadas à má prestação do serviço pela concessionária.
9. Contudo, como foi invertido o ônus da prova na origem (questão preclusa), deve ser analisado se a ré/concessionária comprovou, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, a inexistência do nexo de causalidade.
10. A ré/concessionária demonstrou, de forma satisfatória, a inexistência de perturbação no sistema elétrico na data do evento danoso, em conformidade com a Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. Foram anexados aos autos: 1) laudo técnico que concluiu que os danos não foram causados por perturbação no fornecimento de energia, uma vez que, na data do evento danoso, não foram registradas ocorrências na rede de distribuição e que a fonte de alimentação elétrica das placas do elevador não foi danificada e 2) relatórios que demonstram não ter havido pedido de ressarcimento de danos, perturbações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora na data do evento danoso.
11. Ressalte-se que os equipamentos danificados não foram disponibilizados pela autora/seguradora para perícia, o que impossibilita a comprovação da ausência do nexo causal também por meios técnicos.
12. Comprovada satisfatoriamente a ausência de nexo causal entre o dano e o serviço público prestado, deve ser afastada a responsabilidade civil da concessionária.
13. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.